Tribunal: TJMT
Processo: 1036487-60.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036487-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SUELI CONCEICAO DA SILVA DE MORAES - CPF: 906.509.801-15 (APELADO), EVANIR CURVO - CPF: 275.124.951-53 (VÍTIMA), SUELI CONCEICAO DA SILVA DE MORAES - CPF: 906.509.801-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante fraude. Princípio da insignificância. Confissão espontânea. Arrependimento posterior. Recurso provido parcialmente para readequar a pena.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou a apelante por furto qualificado mediante fraude a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a
absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) aplicabilidade do princípio da insignificância; 2) possibilidade de reconhecer a atenuante da confissão espontânea; 3) incidência da causa de diminuição de pena por arrependimento posterior.

III. Razões de decidir

1. O princípio da insignificância afigura-se inaplicável ao caso, pois o valor subtraído (R$ 500,00) corresponde a aproximadamente 45% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, somado ao elevado grau de reprovabilidade da conduta, praticada mediante fraude.

2. A atenuante da confissão espontânea não incide, uma vez que a apelante negou a intenção de subtrair o valor e atribuiu o fato a erro de digitação, o que configura confissão qualificada, incompatível com o art. 65, III, "d", do CP.

3. A causa de diminuição de pena do arrependimento posterior mostra-se aplicável, uma vez que a apelante devolveu integralmente o valor subtraído de forma espontânea e voluntária, antes do recebimento da denúncia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para readequar as penas da apelante para
8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

A devolução voluntária do bem subtraído antes do recebimento da denúncia justifica o reconhecimento do arrependimento posterior com a redução da pena prevista no art. 16 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 16, 33, § 2º, b, 44, II, 61, I, 65, III, d, e 155, § 4º, II; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.5.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.940.372/TO, j. 7.12.2021; STJ, AgRg no HC 893.128/SC, j. 24.5.2024; STF, AgRg no HC 249.365/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10.3.2025; TJMG, AP 1.0000.24.518031-0/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 10.3.2025; STJ, AgRg no REsp 1.262.608/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.10.2015; TJGO, AP 5364119-78.2022.8.09.0011, Rel. Des. Sival Guerra Pires, j. 6.3.2024; STJ, AgRg no HC 823.828/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.8.2023; STJ, Súmula 269.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1036487-60.2023.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): SUELI CONCEICAO DA SILVA DE MORAES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L AT Ó R I O

Apelação criminal interposta por SUELI CONCEICAO DA SILVA DE MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 1036487-60.2023.8.11.0002), que a condenou por furto qualificado mediante fraude a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, II, do CP - (ID 297997918).

A apelante sustenta que: 1) seria aplicável o princípio da insignificância porque
“não houve violência, grave ameaça ou qualquer meio comissivo que revelasse periculosidade social, tampouco prejuízo patrimonial à vítima, que teve o valor integralmente restituído”
; 2)
“confessou de forma livre e espontânea os fatos”
,

a atrair atenuante da confissão; 3)
“devolveu integralmente o valor subtraído antes mesmo do recebimento da denúncia”
, a incidir a minorante do arrependimento posterior.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 297997927).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo
“parcial provimento, tão somente para o fim de reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 16 do Código Penal”
(ID 297997929).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º II do CP). Irresignação Defensiva: 1. Pretendida a absolvição pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – o fato do valor subtraído ser quase metade do salário mínimo vigente à época, somado ao alto grau de reprovabilidade da conduta, já que a ré perpetrou o crime durante o atendimento da vítima (pessoa idosa) no CRAS, impedem o reconhecimento do princípio da insignificância – 2. Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – ausência de confissão da ré, posto que, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, Sueli negou ter furtado a quantia da conta da vítima, alegando ter se confundido e colocado sua própria chave pix para a transferência do dinheiro – 3. Almejada a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 16 do CP – Impossibilidade – não há falar-se em arrependimento posterior, com a incidência da redução de pena, já que a ré somente devolveu o valor subtraído após a ação da polícia militar, que foi até o seu local de trabalho (CRAS) em diligência à ocorrência registrada pela vítima - ausência de voluntariedade (precedentes STJ). Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 301422383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18/10/2022, por volta das 14h30, nas dependências do CRAS do Jardim da Gloria, sediado na Rua Júlio Domingos de Campos, em Várzea Grande-MT, a denunciada Sueli Conceição da Silva de Moraes, mediante fraude, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em R$500,00 de propriedade da vítima Evanir Curvo. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Sueli Conceição da Silva de Moraes como incursa na conduta tipificada no art. 155, §4º, II, do Código Penal. [...].”

(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça - ID 297997862)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade quanto ao crime de furto qualificado mediante fraude é extraída do Inquérito Policial instaurado através da Portaria n.º 2023.10.15659; boletim de ocorrência; termo de declarações; comprovante de transferência via pix (id. 132467936) e relatório da Autoridade Policial. A existência do crime é certa.

A autoria por parte da ré restou suficientemente demonstrada nas provas colhidas, apesar dela negar em Juízo a prática delitiva. Afirmou que trabalha no CRAS e fez o atendimento da vítima Evanir, a qual gostaria de saber se possuía direito ao auxílio emergencial, então a ré entrou no sistema e verificou que tinha cerca de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); que entrou no aplicativo da vítima a pedido da mesma e disse que iria fazer a transferência via pix, pedindo a chave da vítima, no entanto, devido a movimentação no local, bem como estava conversando no momento, acabou confundindo e fazendo a transação para a sua chave pix por engano. [...]

A vítima afirmou em Juízo, em síntese que se dirigiu ao CRAS para receber o benefício, chegando lá a ré Sueli lhe atendeu, recolhendo seus dados e informou que tinha um dinheiro para receber. A ré disse que iria passar esse dinheiro para a conta, sem especificar o valor exato. Neste momento foi transferido R$ 600,00 (seiscentos reais) para Evanir e a ré sugeriu “vamos tentar mais cem” e durante esse intervalo a ré transferiu R$ 500,00 (quinhentos reais) para a própria conta bancária e posteriormente lhe enviou R$ 100,00 (cem reais). Que quando chegou em casa, ao conferir a notificação do aplicativo, verificou que a transferência de R$ 500,00 (quinhentos reais) foi no nome da Sueli, então no dia seguinte compareceu ao CRAS com a Polícia. Ressaltou que a ré estornou o dinheiro. [...]

A testemunha Dandara de Moraes Varella, coordenadora do CRAS, disse que só teve ciência do ocorrido quando Evanir compareceu ao CRAS com a Polícia. Afirmou que é incomum os funcionários realizarem transferências bancárias dos clientes e que não há permissão para os empregados pegarem o celular dos clientes e realizarem pix. Ressaltou que somente a Sueli possuía a senha para obter acesso ao Cadastro Único e que essa movimentação não é feita pelo sistema, é feita apenas através do celular da vítima. [...]

Assim, a tese de que a ré agiu por erro, eximindo-a de culpa, não deve prevalecer, pois não existe a prática do crime de furto na modalidade culposa. O dolo é eminente, a própria coordenadora do CRAS afirmou que não é comum os funcionários pegarem o celular dos beneficiários para realizar qualquer tipo de transação. [...]

O crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, §4.º, II) ficou comprovado pelas palavras da vítima e testemunha, inquiridas em Juízo. [...]

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor da ré a agravante pela reincidência (CP, art. 61, I), possui condenação com trânsito em julgado antes destes fatos. [...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência condeno Sueli Conceição da Silva de Moraes, qualificada nos autos, por infringir o art. 155, §4.º, II, do Código Penal brasileiro. [...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA [...]

É reincidente (autos n.º 0023832-26.2018.8.11.0042).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade. Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva da ré lhes são desfavoráveis. Verifico a situação econômica da ré como não boa. É assistida pela i. Defensoria Pública.

[...] fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a reincidência (CP, art. 61, I), resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento. [...]

Consoante o art. 33, §2.o, alínea c, e §3.º, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

Nos termos do art. 44, do CP, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a reincidência. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 297997918)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Comprovante de Transferência Bancária (fls. 21 - ID 297996399), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Dandara de Moraes Varella, gerente do “CRAS” (fls. 23 – ID 297997851), Evanir Curvo, vítima (fls. 13 - ID 297996394; fls. 19 - ID 297996398), e SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA MORAES, apelante (fls. 15 - ID 297996395; fls. 26 - ID 297997853).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Dandara de Moraes Varella, testemunha (ID 297997911), Eurípedes Rodrigues Maciel, policial militar (ID 297997909), Thiago Renan Martins, policial militar (ID 297997910), e Evanir Curvo, vítima (ID 297997912), bem como interrogada a apelante (ID 297997908).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 18.10.2022, a vítima Evanir Curvo dirigiu-se ao Centro de Referência de Assistência Social [CRAS], localizado à rua Júlio Domingos de Campos, no município de Várzea Grande/MT, a fim de obter informações sobre seu cadastro único. No local, foi atendida pela apelante SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA MORAES, que lhe informou a existência de valores disponíveis para saque e a auxiliou no acesso ao aplicativo “Caixa Tem”. Na sequência, foram realizadas transferências de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 100,00 (cem reais) para a conta da vítima e, sem o seu conhecimento ou autorização, a apelante subtraiu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), transferindo-o para conta bancária de sua titularidade. A vítima percebeu a movimentação irregular ao consultar o aplicativo em sua residência e, no dia seguinte, retornou ao CRAS acompanhada de policiais militares (ID 297996394; ID 297996398; ID 297997912).

Note-se que o valor subtraído [R$ 500,00 (quinhentos reais)] correspondia a aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos - R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”
(AgRg no REsp 1.729.387/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 3.5.2018). No mesmo sentido, este e. Tribunal: AP nº 1024166- 61.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - j. 24.2.2025.

Outrossim, o furto, em sua modalidade qualificada [mediante fraude], não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto
“denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.940.372/TO - Sexta Turma – j. 7.12.2021 – p. 13.12.2021; AgRg no HC nº 893.128/SC – Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – p. 24.5.2024).

Sendo assim, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência [condenação definitiva por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, praticado em 16.4.2018, transitada em julgado no dia 31.5.2022 - SEEU nº 2001301-67.2022.8.11.0042] e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

Quanto à confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), observa-se que a apelante afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que
“a transferência do valor para sua conta pessoal ocorreu por erro de digitação, devido à aglomeração de pessoas no local de trabalho, sem a intenção de se apropriar do valor da vítima”
(ID 297996395; ID 297997853).

O c. STF assentou premissa de que
“a confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação [...] não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”
(AgRg no HC 249.365 SP - Relator: Min. Edson Fachin - j. 10.3.2025).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o apelante assume a prática dos fatos com ressalvas, utilizando argumentos que levem a descaracterizar o tipo penal que lhe é imputado.”
(AP nº 1.0000.24.518031-0/001 - Relator: Des. Milton Lívio Salles - j. 10.3.2025)

Logo, a pena intermediária deve ser mantida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Sobre o arrependimento posterior (CP, art. 16),
“a apelante devolveu integralmente o valor subtraído antes mesmo do recebimento da denúncia, ato que foi espontâneo e voluntário, conforme relatado pela própria vítima e confirmado na instrução processual”
, como bem pontuado pela i. 4ª Promotoria de Justiça de Várzea Grande, nas contrarrazões (Luciano Freiria Oliveira, promotor de Justiça - ID 297997929).

Portanto, faz jus à causa de diminuição do arrependimento posterior, na fração máxima de 2/3 (dois terços), notadamente porque reparou o dano um dia após o fato (STJ, AgRg no REsp nº 1.262.608/BA - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - p. 21.10.2015).

Ao caso, aplicável aresto do e. TJGO:

“Se o agente, por ato voluntário, restitui os bens subtraídos antes do recebimento da denúncia e o crime é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.”
(AP nº 5364119-78.2022.8.09.0011 - Relator: Des. Sival Guerra Pires – j. 6.3.2024)

Consequentemente, totaliza-se a pena do furto qualificado em 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos, diante da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; art. 44, II; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIAMENTE
para readequar as penas da apelante para
8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025